Tribunal: STF
Processo: ADPF 519
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de requerimento apresentado pelo Advogado-Geral da União (PET 792/2023, doc. 3.627), em que informa a mobilização em redes sociais de grupos antidemocráticos, com o intuito de organizar, promover e divulgar a “MEGA MANIFESTAÇÃO NACIONAL – PELA RETOMADA DO PODER”, a ocorrer em todo o território nacional, especialmente nas capitais dos Estados, nesta data, 11/01/2023, às 18h.



    Instrui o requerimento com dados de monitoramento de redes sociais, notadamente grupos de trocas de mensagens eletrônicas na plataforma digital TELEGRAM. E apresenta o teor da postagem que circula nesses meios, na qual indicado o local de concentração em cada capital.



    O Requerente afirma que essa iniciativa é desdobramento e sequência dos fatos delituosos perpetrados no último domingo, 8/1/2023, na Praça dos Três Poderes, com a prática de atos terroristas contra a Democracia e as Instituições Brasileiras. Sustenta que a referida postagem constitui uma “nova tentativa de ameaça ao Estado democrático de Direito, o qual deve ser salvaguardado e protegido, evitando-se para tanto o abuso do direito de reunião, utilizado como ilegal e inconstitucional invólucro para verdadeiros atos atentatórios ao Estado democrático de Direito”. 



    Referindo-se aos sucessivos pronunciamentos em sede cautelar proferidos pela CORTE nestes autos, postula a complementação dessa tutela para “afirmar que, diante de manifestações grevistas de alcance abusivo, cujo exercício tenha atingido o uso de bens, é possível a aplicação de todas as medidas coercitivas de desforço aplicáveis, inclusive a título pessoal, para responsabilizar os manifestantes que atuem de modo atentatório ao Estado Democrático de Direito, mediante as correspondentes sanções processuais, civis e criminais cabíveis (CPC, artigo 77 e §§)”.



    Formula os seguintes pedidos (págs. 7 e 8 do e-doc. 3.627, grifos originais):



    i) a determinação de medidas imediatas, preventivas e necessárias, pelas autoridades do Poder Executivo Federal e dos Poderes Executivos Estaduais, em especial as forças de Segurança Pública, procedendo-se à imediata notificação das autoridades competentes para tanto, devendo ser prontamente rechaçada toda e qualquer tentativa de bloqueio de vias urbanas ou rodovias, assim como qualquer tentativa de invasão a prédios públicos no País;



    ii) que se restrinja, pontual e momentaneamente, diante da situação de absoluta excepcionalidade, o exercício do referido direito de manifestação (que, como bem visto no último domingo 08/01/2023, para além de abusivo, foi verdadeiramente criminoso), vedando a interrupção do trânsito urbano e rodoviário em todo território nacional, bem como o acesso a prédios públicos por tais “manifestantes”, até que o estado de normalidade seja restabelecido, sob pena de multa horária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para pessoas físicas e de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para pessoas jurídicas que auxiliarem no descumprimento da decisão, seja participando dessas manifestações, seja prestando apoio material (logístico e financeiro) às pessoas e veículos que permanecem em locais públicos; 



    iii) determinar à Superintendência da Polícia Federal e Rodoviária Federal e às Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal que procedam à identificação dos veículos utilizados na prática de atos antidemocráticos, com a qualificação dos proprietários respectivos; e a identificação (nomes e qualificação pessoal) de todos as pessoas que participarem dos atos antidemocráticos;



    iv) determinar a indisponibilidade dos veículos eventualmente utilizados em descumprimento a decisão, com o competente registro desse gravame junto ao órgão de trânsito local;



    v) a prisão em flagrante de todos aqueles que, em desobediência a esta decisão e às providências adotadas pelas autoridades federais e estaduais para o fiel cumprimento desta decisão, ocupem ou obstruam vias urbanas e rodovias, inclusive adjacências, bem como procedam à invasão de prédios públicos;



    vi) por fim, requer-se, determinação imediata para que o provedor de aplicação Telegram proceda com o bloqueio da conta de todos os usuários identificados pelo from_user_id em anexo; determinação imediata para que o provedor de aplicação Telegram proceda com o bloqueio de todos os grupos identificados pelo chat_id; e determinação imediata para que o provedor de aplicação Telegram identifique e bloqueie de todos os grupos que os usuários identificados sejam administradores.



    É o relatório.



    DECIDO.



    A concessão de medida cautelar nas ações de jurisdição constitucional concentrada necessita de comprovação de perigo de lesão irreparável, uma vez tratar-se de exceção ao princípio segundo o qual os atos normativos são presumidamente constitucionais (ADI 1.155, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJ de 18/5/2001), conforme ensinamento de PAULO BROSSARD, segundo axioma incontroverso, a lei se presume constitucional. A lei se presume constitucional, porque elaborada pelo Poder Legislativo e sancionada pelo Poder Executivo, isto é, por dois dos três poderes, situados no mesmo plano que o Judiciário (A constituição e as leis a ela anteriores. Arquivo Ministério Justiça. Brasília, 45 (180), jul./dez. 1992. p. 139).



    A análise dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora para a concessão de medida liminar em sede de controle abstrato de constitucionalidade admite maior discricionariedade por parte do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a realização de verdadeiro juízo de conveniência política da suspensão da eficácia (ADI 3401 MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, decisão: 3/2/2005), pelo qual deverá ser analisada a conveniência da suspensão cautelar da lei impugnada (ADI 425 MC, Rel. Min. PAULO BROSSARD, Tribunal Pleno, decisão: 4/4/1991; ADI 467 MC, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, Tribunal Pleno, decisão: 3/4/1991), permitindo, dessa forma, uma maior subjetividade na análise da relevância do tema, bem assim em juízo de conveniência, ditado pela gravidade que envolve a discussão (ADI 490 MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, decisão: 6/12/1990; ADI 508 MC, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, Pleno, decisão: 16/4/1991), bem como da plausibilidade inequívoca e dos evidentes riscos sociais ou individuais, de várias ordens, que a execução provisória da lei questionada gera imediatamente (ADI 474 MC, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, decisão: 4/4/1991), ou, ainda, das prováveis repercussões pela manutenção da eficácia do ato impugnado (ADI 718 MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, decisão: 3/8/1992), da relevância da questão constitucional (ADI 804 MC, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, decisão: 27/11/1992) e da relevância da fundamentação da arguição de inconstitucionalidade, além da ocorrência de periculum in mora, tais os entraves à atividade econômica (ADI 173 MC, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, decisão: 9/3/1990) ou social.



    Na presente ação, os requisitos necessários para a concessão da medida cautelar estão presentes, como já salientado na decisão de 31/10/2022, referendada pelo Plenário da CORTE, cenário agravado pelos acontecimentos recentes, em especial os fatos agora informados pelo Advogado-Geral da União.



    A determinação para a desobstrução de espaços públicos (rodovias, prédios públicos, etc.), em respeito à ordem e à paz pública, foi reiteradamente proferida por essa CORTE em sucessivas decisões, onde assentado que o direito de reunião e a liberdade de expressão não amparam a prática de atos abusivos e violentos, com a intenção de atacar o Estado Democrático de Direito.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da presente ADPF, constatado em todo o território nacional um cenário de abuso e desvirtuamento ilícito e criminoso do exercício do direito de reunião e a confusão entre liberdade de expressão e agressão, com consequências desproporcionais e intoleráveis para o restante da sociedade, determinou a IMEDIATA DESOBSTRUÇÃO DE TODAS AS VIAS PÚBLICAS QUE, ILICITAMENTE, ESTEJAM COM SEU TRÂNSITO INTERROMPIDO, com o resguardo da ordem no entorno e, principalmente, à segurança dos pedestres, motoristas, passageiros e dos próprios participantes do movimento ilegal que porventura venham a se posicionar em locais inapropriados nas rodovias do país; bem como, para impedir, inclusive nos acostamentos, a ocupação, a obstrução ou a imposição de dificuldade à passagem de veículos em quaisquer trechos das rodovias, conforme decisão de 31/10/22, proferidas nestes autos (doc. 2.769), referendada pelo Plenário dessa CORTE, em Sessão Virtual Extraordinária de 01.11.2022. 



    Após, a decisão foi complementada por novos pronunciamentos, proferidos em razão de situações concretas verificadas no Estado do Acre (decisão de 6/11/2022, doc. 2.919), em Belo Horizonte/MG (Petição 87.922/2022, doc. 3.044, objeto do despacho de 11/11/2022), em diversas localidades do Estado do Mato Grosso (decisão de 7/12/2022, doc. 3.466) e em relação a atos nesta capital federal (decisão de 9/11/2022, doc. 3.070). 



    Recentemente (decisão de 7/1/2023), mantive a decisão da Prefeitura de Belo Horizonte em desobstruir e encerrar o ilegal e criminoso acampamento instalado em áreas do entorno de instalações militares daquele município. O que foi feito com absoluto sucesso pelo Prefeito Municipal, cioso de suas competências constitucionais. 



    Os desprezíveis ataques terroristas à Democracia e às Instituições Republicanas serão responsabilizados, assim como os financiadores, instigadores e os anteriores e atuais agentes públicos coniventes e criminosos, que continuam na ilícita conduta da prática de atos antidemocráticos. O comportamento ilegal e criminoso dos investigados não se confunde com o direito de reunião ou livre manifestação de expressão e se reveste, efetivamente, de caráter terrorista, com a omissão, conivência e participação dolosa de autoridades públicas (atuais e anteriores), para propagar o descumprimento e desrespeito ao resultado das Eleições Gerais de 2022, com consequente rompimento do Estado Democrático de Direito e a instalação de um regime de exceção. 



    No último domingo, 8/1/2023, a escalada violenta dos atos criminosos resultou na invasão dos prédios do PALÁCIO DO PLANALTO, do CONGRESSO NACIONAL do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com depredação do patrimônio público, conforme amplamente noticiado pela imprensa nacional, circunstâncias que somente poderia ocorrer com a anuência, e até participação efetiva, das autoridades competentes pela segurança pública e inteligência, uma vez que a organização das supostas manifestações era fato notório e sabido, que foi divulgado pela mídia brasileira, o que foi objeto de providências específicas nos autos do INQ 4879 (decisão de 9/1/2023).



    Nessa decisão consignei que absolutamente NADA justifica e existência de acampamentos cheios de terroristas, patrocinados por diversos financiadores e com a complacência de autoridades civis e militares em total subversão ao necessário respeito à Constituição Federal. E absolutamente NADA justifica a omissão e conivência das autoridades locais com criminosos que, previamente, anunciaram que praticariam atos violentos contra os Poderes constituídos, tal como agora é anunciado em nova sucessão de postagens em grupos da aplicação digital TELEGRAM, com a chamada para a “RETOMADA DO PODER”.



    Os fatos apreciados nas sucessivas decisões da CORTE nestes autos, bem como no INQ 4879, e dos quais a mobilização noticiada pela AGU é um evidente desdobramento, demonstram a existência de organização criminosa que visa a desestabilizar as instituições republicanas, principalmente aquelas a quem a Constituição atribui competência para se contrapor a atos ilegais ou inconstitucionais, como o CONGRESSO NACIONAL e o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, utilizando-se de uma rede virtual de apoiadores que atuam, de forma sistemática, para criar ou compartilhar mensagens que tenham por mote final a derrubada da estrutura democrática e o Estado de Direito no Brasil. 



    Essa organização criminosa, ostensivamente, atenta contra a Democracia e o Estado de Direito, especificamente contra o Poder Judiciário e em especial contra o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pleiteando a cassação de seus membros e o próprio fechamento da Corte Máxima do País, com o retorno da Ditadura e o afastamento da fiel observância da Constituição Federal da República. 



    Conforme já constatado em relação aos atos ocorridos em 8/1/2023, há fortes indícios de que as condutas dos terroristas criminosos só puderam ocorrer mediante participação ou omissão dolosa das autoridades públicas locais, o que será devidamente apurado. 



    Em momento tão sensível para a Democracia brasileira, em que atos antidemocráticos estão ocorrendo diuturnamente, a partir de mobilizações como a noticiada pela AGU, com a ocupação de espaços públicos sensíveis para o funcionamento regular e ordeiro das capitais brasileiras, a possibilidade de omissão das autoridades públicas, além de potencialmente criminosa, é estarrecedora, pois os atos de terrorismo são organizados com absoluta publicidade, mediante a convocação das manifestações ilegais pelas redes sociais e aplicativos de troca de mensagens, tais como o WhatsApp e Telegram. 



    Ressalte-se, ainda, que no Distrito Federal, atos de depredação do patrimônio público, com tentativa de invasão do prédio da Polícia Federal, já haviam ocorrido em 12/12/2022 – fatos investigados na Pet 10.776/DF, de minha relatoria – por meio de ataques à propriedade pública e privada, ameaças ao Presidente eleito e aos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com objetivo de impedir a posse do Presidente da República e o regular exercício dos poderes constitucionais, sem que houvesse uma atitude proporcional por parte do Governador do Distrito Federal. 



    A existência de uma organização criminosa, cujos atos têm ocorrido regularmente há meses, no Distrito Federal e em diversos outros Estados, é um forte indício da conivência e da aquiescência do Poder Público com os crimes cometidos, a revelar o grave comprometimento da ordem pública e a possibilidade de repetição de atos semelhantes caso as circunstâncias permaneçam as mesmas, circunstância que pode se repetir em todo o território nacional, caso as autoridades locais não adotem as providências devidas.



    A escalada de atos violentos – sempre em desacato à Constituição e à autoridade do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – atingiu um ponto intolerável, em que as instalações físicas do Plenário da CORTE, além de outras dependências de seu edifício sede, patrimônio inestimável de todos os brasileiros, foi vandalizado pelos participantes dos atos em questão, com total despudor e segurança de impunidade, ao mesmo tempo em que se fazia transmissões por redes sociais, visando o incitamento a condutas semelhantes em todo o território nacional.



    Esse cenário, portanto, exige a reação proporcional do Estado, no sentido de garantir o funcionamento das instituições democráticas, na linha dos pedidos apresentados pelo Advogado-Geral da União, de modo a inibir o exercício abusivo dos direito de reunião e livre manifestação, VEDADA QUALQUER OCUPAÇÃO OU OBSTRUÇÃO DE VIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS; bem como determinar às autoridades locais de todo o país, em especial os órgãos de segurança pública, a adoção das medidas preventivas e repressivas cabíveis, com a identificação e documentação de quaisquer práticas ilícitas, sob pena de responsabilização pessoal dos agentes públicos com competência legal para agir em face dessas condutas.



    Sobre o pedido (ii) formulado pela AGU, no sentido de vedar a “interrupção do trânsito urbano e rodoviário em todo território nacional, bem como o acesso a prédios públicos por tais ‘manifestantes’, até que o estado de normalidade seja restabelecido, sob pena de multa horária”, cabe realçar as razões já assentadas pela CORTE, de que tais condutas não estão sob proteção das garantias fundamentais referidas, ao contrário, atentam contra o direito fundamenta de toda a sociedade ao exercício dessas mesmas faculdades.



    Como os demais Direitos Fundamentais, os direitos de reunião e livre manifestação são relativos e não podem ser exercidos, em uma sociedade democrática, de maneira abusiva e atentatória à proteção dos direitos e liberdades dos demais, às exigências da saúde ou moralidade, à ordem pública, à segurança nacional, à segurança pública, defesa da ordem e prevenção do crime, e ao bem-estar da sociedade; como proclamam a Declaração dos Direitos Humanos das Nações Unidas, em seu artigo 29 e a Convenção Europeia de Direitos Humanos, em seu artigo 11:



    Artigo 29. Toda pessoa tem deveres com a comunidade, posto que somente nela pode-se desenvolver livre e plenamente sua personalidade”. (...) “no exercício de seus direitos e no desfrute de suas liberdades todas as pessoas estarão sujeitas às limitações estabelecidas pela lei com a única finalidade de assegurar o respeito dos direitos e liberdades dos demais, e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática”.



    Artigo 11. 1. Toda pessoa tem direito à liberdade reunião pacífica e liberdade de associação, incluindo o direito de formar sindicatos com outros e de se unir a sindicatos em defesa de seus interesses. 2. O exercício desses direitos não pode estar sujeito a outras restrições além daquelas que, previstas em lei, constituem medidas necessárias, em uma sociedade democrática, para a segurança nacional, a segurança pública, a defesa ordem e prevenção do crime, a protecção da saúde ou moralidade, ou a protecção dos direitos e liberdades dos outros”.



    A relatividade e razoabilidade no exercício dos direitos de reunião e greve são requisitos essenciais em todos os ordenamentos jurídicos democráticos; sendo necessário harmonizá-los com os demais direitos e garantias fundamentais nas hipóteses de conflitos, de forma a coordenar e combinar os bens jurídicos em atrito, evitando o sacrifício total de uns em relação aos outros, realizando uma redução proporcional do âmbito de alcance de cada qual, sempre em busca do verdadeiro significado da norma e da harmonia do texto constitucional com suas finalidades precípuas e buscando o bem-estar de uma sociedade democrática.



    A SUPREMA CORTE dos Estados Unidos definiu que a Primeira Emenda à Constituição consagra o direito de reunião pacífica e a impossibilidade de proibições discricionárias pelos órgãos governamentais (Shuttlesworth v. City of Birmingham, 394 U.S. 147, 150–51, 1969), porém, o exercício desse direito não se reveste de caráter absoluto, não permitindo a realização de reuniões onde haja uso de força para atingir determinados objetivos, evidente perigo de tumulto, desordem, ameaças à segurança pública ou grave prejuízo ao tráfego em vias públicas (Jones v. Parmley, 465 F.3d 46, 56–57 2d Cir. 2006); sendo, ainda, possível a previsão de restrições razoáveis de tempo, lugar e forma, que não infrinjam as garantias constitucionais, e, desde que, justificadas pela presença de interesse público legítimo, mantenham “abertos amplos canais alternativos para a difusão da informação desejada”, de maneira a não frustrar a livre manifestação de expressão (Ward v. Rock Against Racism, 491 U.S. 781, 791, 1989; Thomas v. Chi. Park Dist., 534 U.S. 316, 322, 2002; Quoting Clark v. Cmty. For Creative Non-Violence, 468 U.S. 288, 293, 1984), inclusive permitindo a exigências de requisitos específicos no caso de reuniões marcadas nas proximidades de locais mais sensíveis (Tabatha Abu El-Haj,  The Neglected Right of Assembly, 56 UCLA L. Rev. 543, 551–52, 2009).



    As mesmas relatividade e razoabilidade no exercício do direito de reunião também são exigidas pela legislação da Inglaterra e País de Gales, que permite restrições proporcionais por parte das autoridades públicas, inclusive no tocante a duração máxima do ato, quando houver a real possibilidade de “séria desordem pública, sérios danos à propriedade, edifícios ou monumentos de importância histórica, arquitetônica, arqueológica ou científica ou sérios distúrbios na vida da comunidade”, ou ainda, quando “o propósito das pessoas que organizam é a intimidação de outros com vistas a obrigá-los a não realizar um ato que eles têm o direito de fazer, ou a fazer um ato que eles têm o direito de não fazer” (Statutes of England & Wales, Public Order Act 1986, Ch. 64, Royal Assent, 7 November 1986).



    Igualmente, na Seção 2 da Constituição do Canadá – Canadian Charter of Rights and FreedomsCanadian Charter of Rights and FreedomsCanadian Charter of Rights and FreedomsCanadian Charter of Rights and FreedomsCanadian Charter of Rights and FreedomsCanadian Charter of Rights and FreedomsCanadian Charter of Rights and FreedomsCanadian Charter of Rights Canadian Charter of Rights and FreedomsCanadian Charter of Rights and FreedomsCanadian Charter of Rights and FreedomsCanadian Charter of Rights and FreedomsCanadian Charter of Rights and FreedomsCanadian Charter of Rights and FreedomsCanadian Charter of Rights and FreedomsCanadian Charter of Rights and FreedomsCanadian Charter of Rights and FreedomsCanadian Charter of Rights and Freedoms – a liberdade de reunião pacífica é consagrada e garantida “aos limites razoáveis 'prescritos por lei, como pode ser comprovadamente justificado em uma sociedade livre e democrática”.



    Comentando o direito de reunião e de manifestação assegurado pela Constituição Portuguesa de 1976 – diploma que, como se sabe, foi uma das fontes inspiradoras da nossa Lei Maior – JORGE MIRANDA e RUI MEDEIROS assinalam que cabe ao Estado garantir o livre acesso das pessoas a lugares públicos para que possam se reunir ou se manifestar.  E bem por isso, “em contrapartida, pode a utilização de locais públicos ficar sujeita a condicionamentos, para defesa do direito ao repouso, da livre circulação das pessoas e outros interesses constitucionalmente relevantes”. E concluem que, desatendidos esses condicionamentos, torna-se admissível a dispersão, desde que observado o princípio da proporcionalidade (Constituição Portuguesa Anotada, Tomo I, Coimbra Editora, 2005, pp. 465-466).



    A razoabilidade no exercício da greve, das reuniões e passeatas previstas constitucionalmente, deve, portanto, evitar a ofensa aos demais direitos fundamentais, o desrespeito à consciência moral da comunidade, visando, em contrapartida, a esperança fundamentada de que se possa alcançar um proveito considerável para a convivência social harmoniosa, resultante na prática democrática do direito de reivindicação. Trata-se da cláusula de proibição de excesso (Übermassverbot) consagrada pelo Tribunal Constitucional Federal alemão, ao estabelecer o pensamento da proporcionalidade como parâmetro para se evitar os tratamentos excessivos, abusivos e inadequados, buscando-se sempre no caso concreto o tratamento necessariamente exigível.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na compatibilização prática dos direitos fundamentais, deve pautar-se pela razoabilidade, no sentido de evitar o excesso ou abuso de direito, e, consequentemente, afastar a possibilidade de prejuízos de grandes proporções à Sociedade. 



    Na presente hipótese, o exercício dos direitos de reunião e manifestação é reivindicado com o confessado propósito de subverter a ordem democrática e inviabilizar o funcionamento das instituições republicanas. Não há outra interpretação a ser extraída das condutas lamentáveis praticadas na Praça dos Três Poderes no último domingo, 8/1/2023, tampouco da convocação para a RETOMADA DO PODER, agora realizada em grupos do TELEGRAM, a ocorrer nesta data, 11/1/2023.



    Portanto, é imperioso que as autoridades de segurança pública de todas a capitais – Polícias Militares, Departamentos de Trânsito, Polícias Civis, Guardas Municipais, Corpo de Bombeiros, órgãos de fiscalização de normas de postura, bem como os Governadores, Prefeitos Municipais e ocupantes de cargos de primeiro escalão e escalões intermediários – tomem medidas efetivas para garantir a liberdade de tráfego e impedir a concentração de pessoas nos locais indicados na postagem “MEGA MANIFESTAÇÃO NACIONAL – PELA RETOMADA DO PODER”.



     Considere-se ainda que a referida postagem contém expressa incitação à prática de conduta criminosa, quais sejam, os crimes previstos nos artigos 2ª, 3º, 5º e 6º (atos terroristas, inclusive preparatórios) da Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016 e nos artigos 288 (associação criminosa), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) e 359-M (golpe de Estado), 147 (ameaça), 147-A, § 1º, III (perseguição), 286 (incitação ao crime), além de dano ao patrimônio público (artigo 163, III) todos do Código Penal. Assim, a fim de coibir a disseminação desse conteúdo, mostra-se necessário o deferimento do pedido (vi) apresentado pelo Advogado-Geral da União, a fim de suspender o funcionamento da aplicação digital TELEGRAM em relação aos usuários e grupos identificados no e-doc. 3.627.



    Em vista do exposto, DEFIRO INTEGRALMENTE OS PEDIDOS FORMULADOS PELO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO (PET 792/2023, doc. 3.627), para:



    (a) DETERMINAR às Autoridades Públicas de todos os níveis federativos, em especial os órgãos de segurança pública, que adotem as providências necessárias para IMPEDIR QUAISQUER TENTATIVAS DE OCUPAÇAO OU BLOQUEIO DE VIAS PÚBLICAS OU RODOVIAS, bem como de espaços e prédios públicos em todo o território nacional, notadamente – mas não só – nos locais indicados na postagem “MEGA MANIFESTAÇÃO NACIONAL – PELA RETOMADA DO PODER”, reproduzida no requerimento da AGU (e-doc. 3.627);



    (b) DETERMINAR A PROIBICAÇÃO DE INTERRUPÇÃO OU EMBARAÇO À LIBERDADE DE TRÁFEGO EM TODO TERRITÓRIO NACONAL, bem como o acesso a prédios públicos, sob pena de APLICAÇÃO IMEDIATA, PELAS AUTORIDADES LOCAIS, DE MULTA HORÁRIA NO VALOR DE R$ 20.000,00 (vinte mil reais) PARA PESSOAS FÍSICAS E DE R$ 100.000,00 (cem mil reais) PARA PESSOAS JURÍDICAS que descumprirem essa proibição por meio da participação direta nos atos antidemocráticos, pela incitação (inclusive em meios eletrônicos) ou pela prestação de apoio material (logístico e financeiro) à prática desses atos;



    (c) DETERMINAR  às autoridades locais, em especial os agentes dos órgãos de segurança pública federais e estaduais, que deverão, sob pena de responsabilidade pessoal, EXECUTAR A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO daqueles que, em desobediência às providências adotadas para o cumprimento desta decisão, ocupem ou obstruam vias urbanas e rodovias, inclusive adjacências, bem como procedam à invasão de prédios públicos;



    (d) DETERMINAR às autoridades locais a IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS VEÍCULOS UTILIZADOS NA PRÁTICA DESSES ATOS, COM A QUALIFICAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS RESPECTIVOS, BEM COMO A INDISPONIBILIDADE DESSES VEÍCULOS, com o imediato registro desse gravame junto ao órgão de trânsito local;



    (e) DETERMINAR a expedição de ofício à empresa Telegram, para que, no prazo de 2 (duas) horas, proceda ao BLOQUEIO dos canais/perfis/contas discriminados no e-doc 3.627, bem como de quaisquer grupos que sejam administrados pelos usuários abaixo identificados, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com o fornecimento de seus dados cadastrais a esta SUPREMA CORTE e a integral preservação de seu conteúdo.



    As medidas nas rodovias federais poderão, inclusive, ser realizadas pelas Polícias Militares estaduais, conforme já decidido nessa ADPF.



    Intime-se com urgência, inclusive por meios eletrônicos, o Diretor-Geral da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal; os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, os Procuradores-Gerais de Justiça e os Comandantes das Polícia Militares de todos os Estados-membros e do Distrito Federal; e os Prefeitos Municipais das Capitais dos Estados-membros.



    Ciência à Procuradoria Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente